Tribunal: TJPA
Processo: 0003343-89.2013.8.14.0096
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003343-89.2013.8.14.0096

SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

SENTENCIADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ - CONSELHEIRO TUTELAR - FUNÇÃO PÚBLICA - DIREITOS SOCIAIS – DEVER DA MUNICIPALIDADE EM IMPLEMENTAR OS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS EM LEI FEDERAL. - SENTENÇA MANTIDA. Os conselheiros tutelares exercem uma função pública, não sendo equiparados aos servidores ou empregados públicos para fins de concessão dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição a estes - Apenas a partir da edição da Lei Federal nº 12.696/12, que os conselheiros tutelares fazem jus à concessão dos direitos sociais ali previstos. Manutenção da sentença de primeiro grau. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de confirmar a sentença proferida, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará,
nos autos de AÇÃO CIVIL PÚBLICA, manejada pelo Ministério Público Estadual, em face do município de SÃO FRANCISCO DO PARÁ, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, em relação aos pedidos de determinação de o legislativo municipal proceder a alteração na Lei Municipal nº148/1997 a de regulamentar e constituir o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, julgo extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 487, VI, do CPC dada à perda de interesse processual superveniente. Ademais, julgo parcialmente procedente o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará e, por consequência, determino, em caráter liminar, que o Município de São Francisco do Pará proceda à dotação do Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente e a regularização dos depósitos de contribuição previdenciária dos conselhos tutelares, na próxima lei orçamentária anual, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor da causa. Ademais, julgo procedente o pedido de promoção periódica de cursos de capacitação aos membros do Conselho Tutelar, a ser também inserida em lei orçamentária anual. Por fim, julgo improcedente o pedido de aumento da remuneração mensal dos conselheiros tutelares para, pelo menos, cento e cinquenta por cento do salário mínimo.”

Em uma breve síntese dos autos, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs Ação Civil Pública de Obrigação de fazer com a finalidade de compelir o Município de São Francisco do Pará a constituir e dotar o Fundo Municipal de Direitos das Crianças e do Adolescente, bem como conceder aos Conselheiros Tutelares seus direitos sociais, tais como: cobertura previdenciária, férias anuais, licença-maternidade, licença-paternidade e gratificação natalina, requerendo também a condenação do réu a promover periodicamente curso de capacitação, assim como a regularização do Fundo dos Direitos das Crianças e do Adolescente, no período de 6 (seis) meses para que este promova o aumento da remuneração mensal dos Conselheiros Tutelares, de 150 % (cento e cinquenta por cento) do salário mínimo, determinando a estipulação de multa diária na hipótese de descumprimento da obrigação de fazer, além disso, pleiteou a solicitação da alteração, perante o legislativo municipal, das Leis Municipais nº 148/1997 (Id. 2502323 - Pág. 2/8).

Devidamente instruído o feito, o juízo da causa deu parcial procedência à inicial, nos termos acima expostos, ID 2502349.

Não houve apresentação de recurso contra a referida decisão, por nenhuma das partes envolvidas.

Distribuído o feito à minha relatoria, determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação, ID 2545871.

Em parecer presente à ID 2647985, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da decisão em reexame.

É o relatório.

VOTO

Presentes todos os pressupostos exigidos à remessa necessária, conheço da mesma.

O cerne da questão submetida a reexame necessário por esta Corte de Justiça consiste em verificar se correta a sentença que deferiu parcialmente a pretensão ventilada na Ação Civil Pública manejada pelo Órgão Ministerial, pleiteando a garantia dos direitos sociais aos membros do Conselho Tutelar da Comarca de São Francisco do Pará.

Pois bem, anteriormente, o
art.
134
, do
ECA
, em sua redação original, somente previa que a lei municipal disporia sobre eventual remuneração de seus membros, porém, a Lei nº
12.696
, de 26/07/2012, veio a alterar o referido artigo, passando a dispor sobre os
direitos
dos conselheiros tutelares, nos seguintes termos:

“Art. 134. Lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho
Tutelar
, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros, aos quais é assegurado o direito a: (Redação dada pela Lei nº 12.696, de 2012).

I - cobertura previdenciária; (Incluído pela Lei nº 12.696, de 2012)

II - gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor da remuneração mensal; (Incluído pela Lei nº 12.696, de 2012)

III - licença-maternidade; (Incluído pela Lei nº 12.696, de 2012)

IV - licença-paternidade; (Incluído pela Lei nº 12.696, de 2012)

V - gratificação natalina. (Incluído pela Lei nº 12.696, de 2012)

Parágrafo único. Constará da lei orçamentária municipal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar.”

Assim, aos Conselheiros Tutelares passou a ser garantido os direitos acima elencados, com base em legislação Federal específica, sendo que, tais direitos são de aplicação imediata pelo ente público municipal, já que não foi estabelecida nenhuma regra de transição, ou condição para a aplicação da mencionada lei, que, portanto, tem eficácia plena e imediata.

Nesse sentido já se pronunciou o próprio STJ:

“EMENTA:
REEXAME

NECESSÁRIO
. APELAÇÃO CÍVEL -
CONSELHEIRO

TUTELAR
- MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE - REMUNERAÇÃO - LEI FEDERAL
12.696
, DE 2012 - GARANTIA DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA E FÉRIAS ANUAIS REMUNERADAS ACRESCIDAS DE 1/3 - APLICABILIDADE IMEDIATA -
DIREITOS
DEVIDOS AO AGENTE PÚBLICO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - ART.
20
, § 4º, DO
CPC
- MANUTENÇÃO - ARBITRAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - POSSIBILIDADE -
SENTENÇA
CONFIRMADA.

1. O art.
134
do
ECA
sofreu considerável modificação com a edição da Lei
12.696
, de 25 de julho de 2012, passando a garantir, aos conselheiros tutelares, gozo de férias anuais remuneradas acrescidas de 1/3 do valor e gratificação natalina, além de outros benefícios.

2. Diploma normativo que entrou em vigor na data de sua publicação e que, à míngua de regras de transição ou de condicionantes para sua aplicação, possui eficácia plena e imediata.

3. Inexistência de óbice para que os
direitos

sociais
assegurados aos conselheiros tutelares pelo
ECA
venham a ser implementados pela municipalidade. Procedência dos pedidos iniciais.

3. Nos termos da Súmula n. 421 do STJ, "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".

4.
Sentença
confirmada, em
reexame

necessário
conhecido de ofício. Prejudicado o recurso voluntário. (Apelação Cível nº 1.0559.14.000314-1/001, Relatora Des (a). Áurea Brasil, 5ª Câmara Cível, julgamento em 14/05/2015, DJe de 26/05/2015).”

Assim, reiterando o que já foi explanado no Douto Parecer Ministerial, a municipalidade não pode fugir de sua obrigação de implementar os direitos garantidos à criança e ao adolescente, tanto presentes no ECA, quanto em outras leis esparsas, efetivando políticas públicas capazes de atender a mínimo exigido em lei visando a melhoria da qualidade de vida da população.

Logo, pelo que se mostra nos autos, nada há de se reforma na decisão vergastada, muito pelo contrário, a mesma se mostra devidamente em termo, não merecendo decote algum.

Ante o exposto, na esteira do Parecer Ministerial, em
REEXAME NECESSÁRIO
, entendo em manter a decisão proferida pelo juízo a quo em sua plenitude.

É como voto

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora

LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/08/2022